Tribunal: TJSP
Processo: 1008245-95.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"CONDOMÍNIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - NÃO CABIMENTO - EXCESSO DE COBRANÇA EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO IMPROVIDO".

"A contratação de advogado para defesa dos interesses da parte em juízo traduz exercício regular do direito de acesso à Justiça, além de assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa, não configurando, por

Ementa:
"CONDOMÍNIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - NÃO CABIMENTO - EXCESSO DE COBRANÇA EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO IMPROVIDO".

"A contratação de advogado para defesa dos interesses da parte em juízo traduz exercício regular do direito de acesso à Justiça, além de assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa, não configurando, por si só, dano material passível de ressarcimento".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000293436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008245-95.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
CONDOMINIO EDIFÍCIO JEQUITIBÁ, é apelada IARA MARILDA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
APELANTE: CONDOMINIO EDIFÍCIO JEQUITIBÁ.
APELADA: IARA MARILDA DA SILVA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: MÁRIO ROBERTO NEGREIROS
VELLOSO.
COMARCA: SÃO VICENTE.
EMENTA:
“CONDOMÍNIO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - RESSARCIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS - NÃO CABIMENTO -
EXCESSO
DE
COBRANÇA
EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO”.
“A contratação de advogado para
defesa dos interesses da parte em
juízo traduz exercício regular do direito
de acesso à Justiça, além de assegurar
as garantias do contraditório e da
ampla defesa, não configurando, por si
só,
dano
material
passível
de
ressarcimento”.
V O T O No 32.373
Embargos à execução de título
extrajudicial, fundados em dívida condominial, julgados

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
procedentes pela r. sentença de fls. 46/47, cujo relatório adoto.
Inconformado, apela o condomínio.
Após estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada
síntese, que o ressarcimento dos honorários advocatícios
contratuais, por condômino inadimplente, foi aprovado em
Assembleia Geral Ordinária que, inclusive, contou com a
participação da apelada. Aduz, em acréscimo, que as decisões
tomadas em assembleia vinculam todos os condôminos, nos
termos do artigo 24, § 1o, da Lei 4.591/64, insistindo, ainda, que
os honorários previstos na convenção de condomínio são
distintos dos honorários contratuais. Alega, no mais, que a
massa condominial não pode ser compelida a arcar com
despesa que incumbe ao condômino, cumprindo observar, no
caso, o disposto no artigo 22 do Estatuto da OAB e artigo 35, §
1o, do Código de Ética da OAB. Busca, por isso, a inversão do
resultado do julgamento.
Recurso preparado. Não houve
resposta.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
2) Tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-
constitucional da técnica da motivação por referência ou por
remissão, mostrando-se compatível com o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no
25.119 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
Extraio da decisão combatida o
seguinte excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar
repetições, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, verbis:
“(...) Não há se falar em cobrança de honorários
contratuais. Ao revés, esses são acerto direto entre o
exequente e o respectivo profissional, sem qualquer
participação
da
parte
embargante.
O
contrato
de
honorários advocatícios é firmado de forma potestativa e
conveniente pela parte contrária e num valor de cuja
negociação o vencido sequer participou, o que não é
razoável. Ademais, a sucumbência já atinge a finalidade de
tal
pagamento.
Os
honorários
sucumbenciais,
historicamente, tinham a função de indenizar a parte pelos
gastos com a contratação de advogado. Com o advento do
Estatuto da OAB Lei no 8.906/94 (artigo 22), os honorários
sucumbenciais passaram a pertencer diretamente ao

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
advogado, o que equivale à mesma situação. Condenar o
embargante ao pagamento dos honorários contratuais
seria determinar que o vencido pagasse duas vezes.
Assim, devem ser excluídos os honorários contratuais do
cálculo do executado que deverá cobrar apenas os
sucumbenciais (...)” (fls. 46/47).
Na
verdade,
a
reparação
concernente aos honorários advocatícios contratuais afigura-se
impertinente por não se tratar de modalidade de ressarcimento
por perdas e danos.
A contratação de advogado para
defesa dos interesses da parte em juízo traduz exercício
regular do direito de acesso à Justiça, além de assegurar as
garantias do contraditório e da ampla defesa, não
configurando, por si só, dano material passível de indenização.
A propósito, a Corte Especial do E.
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “'a contratação de
advogados para defesa judicial de interesses da parte não
enseja, por si só, dano material passível de indenização,
porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais
de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça (...)'. Cabe ao
perdedor da ação arcar com os honorários de advogado
fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de
Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos
firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do
condenado” (EREsp. n.o 1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz,
julgado em 20.04.2016).
No mesmo sentido, verbis:
“(...) 5. Os custos decorrentes da
contratação de advogados não são
indenizáveis, sob pena de atribuir
ilicitude
a
qualquer
pretensão
questionada judicialmente. Ademais, a
atuação
judicial
na
defesa
de
interesses das partes é inerente ao
exercício
regular
de
direitos
constitucionais, como o contraditório,
a ampla defesa e o amplo acesso à
Justiça (...)” (REsp. n.o 1.837.453/SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a
Turma, j. 10/03/2020 grifo nosso).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DA
PARTE
VITORIOSA
À
CONDENAÇÃO
DA
SUCUMBENTE
AOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DESPENDIDOS.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DA

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
SEGUNDA SEÇÃO. 1. A Segunda
Seção do STJ já se pronunciou no
sentido de ser incabível a condenação
da parte sucumbente aos honorários
contratuais
despendidos
pela
vencedora. Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento”
(AgRg. no REsp. 1.481.534/SP, Rel. Min.
Isabel Gallotti).
"CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
ILICITUDE.
DANO
INEXISTENTE.
DECISÃO
AGRAVADA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. O entendimento desta
Corte é que a mera contratação de
advogado para defesa judicial dos
interesses da parte não enseja, por si
só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais do contraditório, da
ampla defesa e do acesso à Justiça. 2.
Agravo regimental não provido" (AgRg.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
no REsp. n.o 1.507.864/RS, Rel. Min.
Moura Ribeiro).
Anoto, ainda, os seguintes julgados
da lavra deste E Tribunal, verbis:
“DESPESAS DE CONDOMÍNIO AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - PROPOSITURA DE AÇÃO
JUDICIAL
PARA
COBRANÇA
DE
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO

CARACTERIZADO,
CONTUDO,
O
EXCESSO DE EXECUÇÃO NO QUE
TANGE AO VALOR PERSEGUIDO A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
-
GRATUIDADE
PROCESSUAL
CONCEDIDA
AO
DEVEDOR
-
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Não havendo o pagamento devido
das cotas condominiais, o que levou o
autor a propor a presente ação judicial,
sem
que
tenha
o
débito
sido
espontaneamente quitado, é possível a
imposição ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, mas não o pagamento
de
honorários
advocatícios

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
contratuais. II. Contudo, tendo sido
concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao executado, a cobrança dos ônus
sucumbenciais deverá ficar suspensa,
nos termos do art. 98, §1o, VI e §3o, do
CPC”
(Apelação
no
1001389-14.2018.8.26.0344, 31a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Paulo
Ayrosa).
“CONDOMÍNIO

DESPESAS
CONDOMINIAIS
-
COBRANÇA
DE
COTAS DO RATEIO
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
-
VERBAS DEVIDAS
PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS

IMPOSSIBILIDADE
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS”
(Apelação
no
0022652-51.2012.8.26.0564, 26a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Eurico).
Paralelamente,
afigura-se
irrelevante o fato de a cobrança ter sido aprovada em
assembleia condominial, uma vez que a convenção do
condomínio não pode infringir norma geral processual, impondo
dupla cobrança de honorários, verbis:

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
“CONDOMINIAIS.
Sentença
que
rejeitou os embargos opostos pela
devedora. Insurgência recursal que se
limita à alegação de excesso de
execução atinente à cobrança de
encargos não previstos, bem como
honorários advocatícios contratuais.
Excesso constatado. Condomínio que
pretende
transferir
ao
condômino
devedor o ônus do pagamento dos
advogados
contratados
para
a
cobrança extrajudicial e judicial da
dívida. Impossibilidade. Desvirtuamento da natureza dos honorários advocatícios, os
assemelhando à uma punição do
devedor. Ademais, parte que, inexitosa
na esfera judicial, deverá arcar com as
verbas
de
sucumbência,
sendo
abusiva a transferência, ao devedor, da
obrigação de suportar os honorários
contratuais. Precedentes. Excesso de
execução verificado. Sentença parcialmente reformada, com redistribuição dos ônus
sucumbenciais. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação
n.o
1006668-55.2019.8.26.0114; 32a Câmara
de
Direito
Privado;
Rel.
Des.
Luis
Fernando Nishi).

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
“CONDOMÍNIO. Execução de título
extrajudicial. Extinção. Satisfação da
obrigação.
Sem
título
para
os
honorários advocatícios. Despesa que
não é ordinária ou extraordinária de
responsabilidade exclusiva da apelada.
Contratação
pelo
condomínio
do
profissional para demandar. Ademais,
convenção que não pode infringir
norma geral de processo. Dupla cobrança. Honorários fixados pelo
julgador. Inteligência do artigo 827 do
Código de Processo Civil - Executada
beneficiária da gratuidade da justiça.
Depósito do valor executado que não
afasta a presunção. Confissão para o
depósito
das
cotas
condominiais
devidos. Sentença mantida” (Apelação
n.o 1042159-08.8.26.0002; Rel. Des. Sá
Moreira de Oliveira; 33a Câmara de
Direito Privado; j. 17.12.2019).
Logo, o resultado emprestado ao
litígio não poderia ser diverso daquele alvitrado em primeiro
grau.
Diante do improvimento do apelo e
porque não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, afigura-se razoável a

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN
elevação dos honorários advocatícios em favor da apelada,
fixados em 10% (dez por cento) do valor cobrado em excesso
pelo condomínio, ao patamar de 12% (doze por cento), a teor
do disposto no art. 85, § 11, do CPC, verbis:
“I - Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios
recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito
Intertemporal:
deve
haver
incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que
o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ:
'Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC'; o não
conhecimento
integral
ou
o
improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008245-95.2019.8.26.0590
LDN interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos
pela parte que teve seu recurso não
conhecido
integralmente
ou
não
provido; não terem sido atingidos na
origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo
Civil de 2015, para cada fase do
processo;
não
é
exigível
a
comprovação de trabalho adicional do
advogado
do
recorrido
no
grau
recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba” (EDcl. no
AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017, grifei).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica